Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU USO COMPARTILHADO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. REQUISITOS PRESENTES. PRIVILÉGIO MANTIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADOTADA NA SENTENÇA MANTIDA. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA FIXADO EM 1/30. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Os depoimentos uníssonos dos policiais, na fase investigativa e judicial, corroborados pela investigação prévia da delegacia especializada, bem como pelos demais elementos dos autos, constituem provas suficientes de que as substâncias ilícitas apreendidas na residência do apelante não se destinavam a uso próprio, nem se tratou de cessão gratuita de drogas, mas se destinavam à comercialização, sendo inviável o pleito de absolvição ou de desclassificação para uso próprio ou uso compartilhado.
2. Mantém-se a valoração favorável da culpabilidade, porque não demonstrado que houve extrapolação ao tipo penal, bem como dos motivos do crime, eis que o lucro fácil é inerente ao delito de tráfico de drogas.
3. Deve ser mantido o tráfico privilegiado, pois presentes seus requisitos, a saber, réu primário, de bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosa.
4. Mantém-se o patamar de redução eleito na sentença pela causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, constatada fundamentação idônea para tanto.
5. Mantém-se o regime aberto para cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quantitativo da pena, da primariedade do réu e da ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa, nos termos dos artigos 33 e 44 do Código Penal.
6. Reduz-se o valor apontado para o cálculo de cada dia-multa para 1/30, se não houve fundamentação concreta e adequada para a aplicação de fração maior.
7. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido e recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido.